Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600146-04.2020.6.16.0077
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
23/10/2020
Número: 0600146-04.2020.6.16.0077

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 11/10/2020
Processo referência: 0600146-04.2020.6.16.0077
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600146-
04.2020.6.16.0077 (DRAP nº 0600143-49.2020.6.16.0077), que indeferiu o pedido de Registro de
candidatura de Claudio Aparecido Lopes, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o nº 17777.
(Indeferimento do Registro de Claudio Aparecido Lopes para o cargo de Vereador no Município de
Bela Vista do Paraíso/PR, pelo Partido Social Liberal - PSL, sob o fundamento de que, por duas
vezes, foi dada oportunidade para o requerente juntar aos autos certidão explicativa sobre sua
condenação no Estado de São Paulo, tendo sido determinado que constasse da certidão o tipo
legal. O requerente apresentou certidão incompleta, indicando somente a quantidade de pena - 7
(sete) anos, 9 (nove) meses 10 dias de reclusão, mas não informou por qual crime foi condenado.
Deixou, assim, de apresentar informação essencial e expressamente determinada pelo Juízo
Eleitoral. A certidão de execução criminal do TJ/SP (id 10967266), não demonstra que a pena foi
cumprida efetivamente em 11/11/2010, sendo certo que foi declarada extinta pelo cumprimento em
04/03/2013, sendo esse o marco inicial para o prazo de 8 (oito) anos acima referido. Desta foram,
não decorreu o prazo depurador de 8 (oito) anos exigido para obtenção dos direitos políticos que
estavam suspensos, o que o torna inelegível, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea "e", Lei
Complementar nº 64/1990, por ter sido condenado por crime gerador da suspensão dos direitos
políticos por 8 (oito) anos). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLAUDIO APARECIDO LOPES (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL
MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PARAISO (RECORRENTE)
JUÍZO DA 077ª ZONA ELEITORAL DE BELA VISTA DO
PARAÍSO PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11974
066
20/10/2020 16:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.488
RECURSO ELEITORAL 0600146-04.2020.6.16.0077 – Bela Vista do Paraíso – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RECORRENTE: CLAUDIO APARECIDO LOPES
- OAB/PR0088145
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL MUNICIPAL
DE BELA VISTA DO PARAISO
RECORRIDO: JUÍZO DA 077ª ZONA ELEITORAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
–
CANDIDATURA. RRC – VEREADOR – INELEGIBILIDADE –
CONDENAÇÃO CRIMINAL – EXTINÇÃO DA PENA DE
MULTA EM 2014. PRAZO DE 08 ANOS AINDA NÃO
TRANSCORRIDO. INELEGIBILIDADE PREVISTA NO
ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA “E”, DA LC 64/90 REGISTRO
.
INDEFERIDO CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO
E NEGADO PROVIMENTO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de recurso eleitoral interposto por CLAUDIO APARECIDO LOPES em face da
,

decisão proferida pelo JUÍZO DA 77ª ZONA ELEITORAL DE BELA VISTA DO
Num. 11974066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:04:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016045679800000011419842
Número do documento: 20102016045679800000011419842

PARAÍSO/PR, que indeferiu seu pedido de registro de candidatura (RRC) para as Eleições
Municipais de 2020 (ID 10967466).
2.O Juízo
fundamentou referida decisão no fato do recorrente estar inelegível, nos
a quo
termos do artigo 1º, inciso I, alínea
da LC nº64/90, vez que condenado criminalmente no
“e",

estado de São Paulo, tendo a extinção por cumprimento da pena ocorrido em 04.03.2013,
conforme certidão de execução criminal do TJ/SP.

3.Irresignado, Claudio apresentou recurso, sustentando em suas razões que:
a) sua declaração de bens está acostada aos autos no ID 8483461;
b) em relação à comprovação de escolaridade, foi determinada diligência no cartório no dia
08.10.2020, porém não foi efetuada, vez que foi precedida da sentença ora ocorrida,
indeferindo o pedido de registro de candidatura;

b) o cumprimento da pena ocorreu em 10.11.2010, conforme certidão apresentada pelo

recorrente, sendo que em 04.03.2013 ocorreu o julgamento da extinção da pena privativa de
liberdade;

c) o termo inicial da inelegibilidade de 8 (oito) anos se iniciou em 10.11.2010, data do efetivo
cumprimento da pena, razão pela qual estaria elegível;
d) não pode ser prejudicado pela demora do Poder Judiciário para declarar a extinção de sua
pena, devendo prevalecer a data em que efetivamente cumpriu integralmente a sanção.
4.Ao final, requereu:
a) o reconhecimento de que cumpriu com o requisito de apresentação de declaração de bens,
conforme documento juntado no ID 8483461;
b) seja deferido seu direito de realizar a comprovação de sua alfabetização, nos termos do §5º,
do artigo 27, da Resolução nº23609/19 do TSE;
c) o provimento do recurso, para afastar a inelegibilidade reconhecida em sentença, deferindo
seu pedido de registro de candidatura.

5.A Procuradoria Regional Eleitoral, pelo parecer de ID 11305466, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que:
a) a ausência de declaração de bens e a comprovação de alfabetização não foram
fundamentos para o indeferimento do registro;
b) em relação ao cumprimento da pena, embora a pena privativa de liberdade possa ter sido
cumprida em 10.11.2010, pela informação da certidão apresentada o recolhimento da pena
pecuniária ocorreu após, julgada extinta a pena de multa em 19.09.2014, aplicando-se o
contido na Súmula nº61 do Tribunal Superior Eleitoral.
É o relatório.

VOTO
Num. 11974066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:04:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016045679800000011419842
Número do documento: 20102016045679800000011419842

1.Como visto no relatório, trata-se de recurso eleitoral interposto por CLAUDIO
APARECIDO LOPES, buscando reforma da decisão de primeiro grau que, reconhecendo a
inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea
da LC nº64/90, indeferiu o registro de
“e",
candidatura do recorrente.
2.De plano, como bem pontuado pelo Procuradoria em seu parecer, embora o recorrente
mencione em suas razões a entrega da exigida declaração de bens, bem como eventual
comprovação de alfabetização, verifica-se que estes fundamentos não foram utilizados pelo
Juízo de primeiro grau para sustentar o indeferimento do registro.
3.Desta forma, cumpre a esta Corte analisar, tão somente, a incidência da referida
inelegibilidade ao caso em apreço.
4.A decisão recorrida foi proferida com a seguinte fundamentação:
“O pedido não se encontra em conformidade com o disposto no art.27 da Resolução TSE
nº23.609/2019.
Examinando os autos, constato que, por duas vezes, foi dada oportunidade para o requerente
juntar aos autos certidão explicativa sobre sua condenação no Estado de São Paulo, tendo sido
determinado que constasse da certidão o tipo legal. Essa determinação era para aquilatar se
estava ou não com os direitos políticos suspensos por se enquadrar em um dos números da
alínea e do inciso I do art.1º da Lei Complementar nº64/1990.
Pois bem! O requerente apresentou certidão incompleta, indicando somente a quantidade de
pena – 7 (sete) anos, 9 (nove) meses 10 dias de reclusão, mas não informou por qual crime foi
condenado. Deixou, assim, de apresentar informação essencial e expressamente determinada
pelo Juízo Eleitoral, fato que por si só já autorizava o indeferimento do registro. Mas não é só. Na
petição de id. documento 12865852, de 06/10/2020, o requerente admite que sua condenação
gerava inelegibilidade, pois defendeu que decorreu o prazo de 8 (oito) anos do cumprimento da
pena que, segundo ele, ocorreu em 10 de novembro de 2010.
Ocorre, porém, que o documento de seq. 12865886, certidão de execução criminal do TJ/SP,
não demonstra quando a pena foi efetivamente cumprida efetivamente em 11/11/2010, sendo
certo que foi declarada extinta pelo cumprimento em 04/03/2013, sendo esse o marco inicial para
o prazo de 8 (oito) anos acima referido. Então, resta claro que não decorreu o prazo depurador
de 8 (oito) anos exigido para obtenção dos direitos políticos que estavam suspensos.
Assim sendo, o requerente o candidato é inelegível, nos termos do art.1º, inciso I, alínea “e”, Lei
Complementar nº64/1990, por ter sido condenado por crime gerador da suspensão dos direitos
políticos por 8 (oito) anos.
ISTO POSTO, INDEFIRO o pedido de registro de candidatura de CLAUDIO APARECIDO
LOPES, para concorrer ao cargo de Vereador”.
5.O mencionado artigo 1º, inciso I, alínea
da LC nº64/90 possui a seguinte redação:
“e",
Art.1º - São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
(...)
Num. 11974066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:04:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016045679800000011419842
Número do documento: 20102016045679800000011419842

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento
da pena, pelos crimes.
6.Neste contexto, da certidão de execução juntada aos autos (ID 10967266 e 10967716), único
documento apresentado pelo candidato, denota-se que:
a) o recorrente foi condenado pela 7ª Vara Criminal de São Paulo ao cumprimento da pena de
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e de 32 dias-multa;

b) consta que o término do cumprimento da pena privativa de liberdade ocorreu em

10.11.2010, em que pese tenha sido julgada extinta em 04.03.2013, com expedição de
ofício à Procuradoria-Geral Estadual, para pagamento de multa;

c)
.
a extinção da pena de multa ocorreu apenas em 19.09.2014
7.Das referidas informações constata-se que efetivamente ainda não transcorreu o prazo de 8
anos da inelegibilidade.
8.Em que pese conste informação do término do cumprimento da pena privativa de liberdade

em 10.11.2010, verifica-se que a pena de multa foi extinta apenas em 19.09.2014.
9.Assim, a data de extinção da pena de multa deve ser considerada como data do efetivo
cumprimento da pena e, consequentemente, como termo inicial da inelegibilidade prevista no
artigo 1º, inciso I, alínea
da LC nº64/90, conforme entendimento consolidado pela Súmula
“e",
do TSE nº61:
“O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art.1º, I, e, da LC nº64/90
projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de
direito ou multa”.
10.Ou seja, nos casos em que o réu é condenado à pena privativa de liberdade c/c pena

pecuniária, o prazo da referida inelegibilidade inicia-se na data do cumprimento de todas as
sanções impostas.
11.Neste sentido:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONSULTA. ART.15, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
CONDENAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MULTA NÃO SATISFEITA.
SUSPENSÃO. DIREITOS POLÍTICOS. PERMANÊNCIA. INELEGIBILIDADE. ART.1º, I, e, DA LC
Nº64/90.
ANOTAÇÃO.
1. A pendência de pagamento da pena de multa, ou sua cominação isolada nas sentenças
criminais transitadas em julgado, tem o condão de manter/ensejar a suspensão dos direitos
políticos prevista pelo art.15, III, da Constituição Federal.
2.O registro inserido na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos somente será
desativado quando cessados os motivos da suspensão, o que deverá ser comprovado pelo
interessado ou comunicado pelo órgão competente.
Num. 11974066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:04:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016045679800000011419842
Número do documento: 20102016045679800000011419842

3.Nos termos do art.1º, I, e, da LC nº64/90, o prazo de inelegibilidade, hipótese que abrange
somente os condenados pelos crimes previstos no mencionado dispositivo, projeta-se por oito
anos após o cumprimento da pena imposta, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou
multa.
4.Necessidade de reiteração às corregedorias regionais eleitorais da orientação adotada por esta
Corte Superior em relação ao tema (TSE. Processo Administrativo nº93631, Acórdão, Relator(a)
Min. Laurita Vaz, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 94, Data 20/05/2015,
Página 149).

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDATURA - VEREADOR -
INELEGIBILIDADE - CONDENAÇÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DA PENA DE MULTA IMPOSTA. PRAZO DE 08 ANOS AINDA NÃO
COMEÇOU A CORRER. INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 1º, inciso I, alínea "e",
item 1 da LC 64/90. REGISTRO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO
PROVIMENTO (TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº5036, ACÓRDÃO nº51818 de 04/10/2016,
Relator(aqwe) LOURIVAL PEDRO CHEMIM, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
04/10/2016).
12.É de se ressaltar que ainda que se considerasse a data de extinção da pena constante na

Base de Perda e Suspensão da Justiça Eleitoral – 04.03.2013 – o período de inelegibilidade
do recorrido ainda estaria em vigência.
13.Por fim, cumpre destacar também que, considerando que a Corregedoria Regional Eleitoral
de São Paulo efetuou o lançamento da referida condenação na Base de Perda e Suspensão,
presume-se que o delito pelo qual o recorrente foi condenado gere a referida inelegibilidade.
Até mesmo porque o recorrente, em nenhum momento, insurgiu-se quanto a este fato.
14.De modo que se depreende das informações constantes nos autos que ainda não
transcorreu o prazo de inelegibilidade de 8 anos previsto no artigo 1º, inciso I, alínea
da LC
“e",
nº64/90, razão pela qual não merece reforma a sentença de primeiro grau.

15.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer o recurso eleitoral e, no mérito, negar-lhe provimento.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Num. 11974066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:04:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016045679800000011419842
Número do documento: 20102016045679800000011419842

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600146-04.2020.6.16.0077 - Bela Vista do Paraíso - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTES: CLAUDIO
APARECIDO LOPES E COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL MUNICIPAL
DE BELA VISTA DO PARAISO - Advogado do(a) RECORRENTES: CARLOS ALBERTO CALOVI
TIVA - PR0088145 - RECORRIDO: JUÍZO DA 077ª ZONA ELEITORAL DE BELA VISTA DO
PARAÍSO PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.10.2020.
Num. 11974066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:04:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016045679800000011419842
Número do documento: 20102016045679800000011419842